Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1) O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2) Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos trazidos pelos interessados se voltam contra o resultado do mérito do julgado embargado. Diga-se, a insurgência reside exclusivamente contra o teor da decisão e os dispositivos legais aplicados, não se constatando vício apto a dar ensejo ao acolhimento dos recursos apresentados
3) Embargos de Declaração REJEITADOS.